Tribunal: TJBA
Processo: 8030319-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030319-23.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ALEXIA TELES AMARAL

Advogado(s)
:
RENATA LOBO QUADROS, CANDIDO EMANOEL VIVEIROS SA FILHO, MATEUS ALMEIDA VIVEIROS SA

AGRAVADO: ANDRADE BORRE CONSTRUTORA LTDA e outros

Advogado(s)
:
BRUNO MEIRA MONTEIRO, PEDRO EDUARDO PINHEIRO SILVA

ACORDÃO

Ementa:
Direito civil e processual. Recurso de agravo de instrumento. Justiça gratuita. Manutenção do benefício. Tutela de urgência. Limitação dos efeitos patrimoniais. Dúvida sobre regularidade urbanística. Lucros cessantes. Manutenção da decisão agravada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, ao analisar pedido de cumprimento de tutela de urgência anteriormente deferida, limitou os efeitos patrimoniais da medida, autorizando apenas o levantamento de valores correspondentes ao mês de setembro de 2024 e às despesas comprovadas com estoque soterrado, em razão de dúvida sobre a regularidade urbanística da reconstrução de imóvel comercial danificado. Os agravados suscitaram preliminar de revogação da justiça gratuita anteriormente concedida à agravante, sob alegação de retomada das atividades comerciais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a revogação do benefício da gratuidade de justiça diante da alegada recuperação econômica da parte beneficiária; (ii) estabelecer se é legítima a decisão que limitou os efeitos patrimoniais da tutela de urgência em razão de incerteza quanto à legalidade da reconstrução do imóvel.

III. Razões de decidir

3. A concessão da justiça gratuita deve ser mantida quando não comprovada alteração relevante na situação econômica da parte beneficiária, incumbindo à parte contrária o ônus de demonstrar a superação da condição de hipossuficiência, o que não ocorreu nos autos.

4. A decisão agravada observa precedentes do próprio Relator em casos análogos, oriundos do mesmo contexto fático, nos quais se assentou a necessidade de prévia análise técnica e legal da possibilidade de reconstrução da edificação.

5. A suspensão parcial dos efeitos patrimoniais da tutela de urgência - com manutenção do levantamento apenas dos valores tidos por incontroversos - está devidamente fundamentada na dúvida razoável sobre a regularidade urbanística da obra, resguardando o princípio da reversibilidade e evitando enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
agravo de instrumento de nº

8030319-23.2025.805.0000
, em que é agravante
ALEXIA TELES AMARAL
e, como agravados,
ANDRADE BORRÉ CONSTRUTORA LTDA e PEDRO HUGO LIFE & BUSINESS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.